Tribunal: TJMT
Processo: 1022995-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022995-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), ROBSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO - CPF: 023.367.851-45 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022995-25.2016.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA.

APELADO: ROBSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

RELAÇÃO DE CONSUMO - REVISÃO – VIABILIDASDE SE VERIFICADO EXCESSO - RESCISÃO – CULPA RECÍPROCA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – JUROS DE OBRA NÃO DEVIDOS -
ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DEVIDO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (
pacta sunt servanda
) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

“A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”
(REsp Repetitivo n. 1.599.511/SP).

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”
(REsp 1729593/SP).

É dever do réu a comprovação da culpa exclusiva da vítima, especialmente quando há inversão do ônus da prova e ao caso se aplica o CDC, sob pena de arcar com indenização por danos morais decorrentes da demora na entrega do imóvel.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022995-25.2016.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA.

APELADO: ROBSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
julgada procedente para condenar a apelada em:

“1) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ);

2) R$ 4.166,00 (quatro mil cento e sessenta e seis reais), a título de pagamento da taxa de corretagem, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso;

3) R$ 3.987,20 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), a título de restituição dos valores desembolsados com o pagamento de "taxas de evolução de obra" ao agente financeiro, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso;

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.”

A apelante sustenta que, segundo entendimento do STJ, é lícita a cobrança de comissão de corretagem e, portanto, não deve ser restituída.

Argui que não é parte legítima para a eventual devolução desse valor, já que pago a terceiro, e acrescenta que o direito a essa pretensão está prescrita.

Aduz que a CEF é responsável pelos juros de obra e por esse motivo deve ser incluída no polo passivo da demanda, o que transfere a competência para processar e julgar à Justiça Federal.

Sustenta que não houve atraso na entrega do imóvel.

Afirma a legalidade do contrato e que não há dano moral a ser reparado.

Contrarrazões no Id n. 61708977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022995-25.2016.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA.

APELADO: ROBSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente.

As partes firmaram o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura, e Outras Avenças (Id n. 61707976), referente ao imóvel n. 356, Modelo M40A, fachada F4A, 2a Etapa do Condomínio Rio Cachoeirinha, no Jardim Imperial, Cuiabá, por R$ 97.000,00, cuja condição de pagamento está descrita na cláusula 4, nos seguintes termos:

“
4 -

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1.
PARTE A
: R$ 10.969,20;

4.1.1.

R$ 1.042,00, à título de sinal e princípio de pagamento, com vencimento em 39/5/2012.

4.1.2.
R$ 5.827,20, em 20 parcelas mensais e sucessivas no valor inicial de R$ 291,36, com primeiro vencimento em 10/6/2012, e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação.

4.1.3.
R$ 100,00 com vencimento em 10/5/2015.

4.1.4.
R$ 2.000,00 com vencimento em 20/12/2012.

4.1.5.
R$ 2.000,00 com vencimento em 20//12/2013.

4.2.
PARTE B
: R$ 86.030,80 deverá ser paga à vista em 31/7/2012 à
VENDEDORA
, com recursos próprios do
COMPRADOR
, ou mediante obtenção, por este, de financiamento concedido por Agente Financeiro com recursos do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (“SBPE”) ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“FGTS”)
, conforme Obs (1) abaixo e Cláusula Segunda deste instrumento.”

Incide nesta lide o Código de Defesa do Consumidor, como já definido em primeira instância.

Quanto à revisão contratual, o
STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014).

Na cláusula sexta ficou estabelecido que a entrega da unidade será em 12 meses após a liberação dos recursos financeiros. Com a inversão do ônus probatório, incumbia à apelante mostrar que nesse período o imóvel estava apto para ser entregue, o que não fizeram, sendo, então, evidente sua inadimplência.

No que concerne à comissão de corretagem, ficou consolidado no Recurso Especial repetitivo n° 1.599.511/SP, que não é abusiva a
“cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”
. Por consequência, a transparência na informação sobre do que se trata aquele montante pago é que vai definir sua legalidade.

Esse encargo não foi convencionado na avença em discussão e foi pago em contrato separado. Logo, o autor tinha ciência inequívoca de que não se referia a parte de pagamento do imóvel mas a um serviço apartado e, os R$ 4.166,00 foram quitados de modo totalmente independente, mediante 12 cheques de R$ 347,16, entregues diretamente para terceiro, como prova o recibo de Id n. 61707977 - Pág. 3. Posto isso, a apelante não é responsável pela devolução dessa quantia.

Ademais, esse valor não se confunde com o sinal que está especificado no contrato, cláusula 4.1.1, acima transcrita, que é em montante diferente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO NO MESMO DIA. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO REPETITIVO N° 1.599.511/SP.

1 – Nos termos do entendimento consolidado no Recurso Especial n° 1.599.511/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, não é abusiva a “cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.

2 – Irrelevância, para o efeito de atender ao dever de informação, que a data da aceitação proposta seja a mesma da celebração do contrato.

3 - Recurso especial provido.”
(REsp 1.793.665/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, julg. 12/3/2019, DJe 15/3/2019).

Com a configuração da culpa recíproca no desfazimento do ajuste, afasta-se a incidência de multa contratual.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - VENDA DE IMÓVEL RURAL – CULPA RECÍPROCA DAS PARTES – DEVOLUÇÃO DAS ARRAS PAGAS – INDENIZAÇÃO E MULTA – NÃO CABIMENTO – RETORNO DO STATUS QUO ANTE- JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO A PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Agindo as partes em contrariedade aos princípios que regem a relação contratual, em específico, o princípio da boa-fé não se pode exigir uma da outra multa por descumprimento, já que ambas deram causa a rescisão. Não perfectibilizada a venda nos moldes do contratado havendo inadimplemento pelos compradores e ônus no imóvel adquirido que pode inviabilizar sua fruição, já que há obrigações contratuais não há se falar em multas, indenizações, devendo retornar as partes ao que era antes.
Verificado o descumprimento contratual por ambas as partes, deve ser reconhecida a culpa recíproca pela rescisão contratual, impedindo a condenação de comprador ou vendedor na multa prevista no contrato celebrado.
Retornando as partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do contrato, deve o promitente vendedor devolver o recebimento de valor a título de arras.

Quanto ao pleito de reforma para que os encargos (juros e correção) sobre o valor a ser restituído, sejam devidos a partir da sentença, não prospera haja vista se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do entendimento do STJ.

No que tange aos honorários, a condenação deve ser mantida na forma recíproca, devendo cada um arcar com as despesas em 50%, bem como os honorários arbitrados em 10% para seus respectivos advogados, vedada a compensação.” (RAC n. 0054029-06.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, julg. 5/5/2020, DJe 12/5/2020).

A apelante afirma a incompetência da Justiça Comum, já que
a taxa de evolução de obra foi paga para a Caixa Econômica Federal, que, por conseguinte, é quem deve figurar no polo passivo.

Porém a CEF atuou apenas como agente no financiamento; permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados.

Ademais, o CDC estabelece a natureza objetiva da responsabilidade da ré em decorrência de vício na prestação de seus serviços, de forma que é dela o ônus de reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
CONTRATO FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FATO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0000927- 34.2013.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: LEO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO).

Quanto aos juros de obra, o mutuário arca com esse encargo junto à instituição bancária que concedeu o empréstimo para a construtora executar o projeto, e a finalidade é cobrir parte dos juros que incidem nesse financiamento.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, essa cobrança é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância.

No julgamento do Tema Repetitivo 996, do STJ, o relator, Min. Marco Aurélio Belizze, destacou em seu voto:

“Com efeito, na disciplina do PMCMV, sob a modalidade do crédito associativo,
é legal a incidência
de juros de obra
durante o período de construção do imóvel
,
cessando a sua aplicação com a entrega da unidade
, quando terá início a fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro.”

Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, julg. 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Como visto, após o prazo de entrega das chaves (maio/2013) esse valor já não é mais devido e, se comprovadamente pago, deve ser restituído ao comprador.

No que tange aos danos morais, como a entrega deveria ser em maio/2013, mas só ocorreu em abril/2014, 11 meses depois, evidencia-se grande atraso, o que configura ato ilícito passível de reparação.

A demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal do autor, que esteve privado de dispor do imóvel por tempo acima do previsto contratualmente. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo claro o dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO CONDENATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. DANOS MATERIAIS. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONSTRUTORA. MULTA MORATÓRIA. DANOS MORAIS. I. (...)II. Por força do Princípio da Isonomia, possível a fixação de cláusula penal moratória em favor do promissário comprador, nos casos em que há estipulação contratual em favor da promitente vendedora, mormente pela incidência da legislação consumerista. III. A aquisição de imóvel residencial ainda no ano de 2010, o qual foi entregue somente doze meses após o também já expirado prazo de tolerância de 180 dias, somada à negligência da construtora em relação ao promissário comprador, que buscou solucionar o impasse na via administrativa, sem êxito, gera expectativas e frustrações que, por si só, bastam à configuração do dano moral. Caso em que constituído atraso abusivo e altamente desfavorável ao consumidor. Manutenção do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, consoante os parâmetros adotados por este órgão colegiado. Apelo desprovido. Unânime
." (TJRS –Apelação Cível No 70069089548, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 11/05/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. No caso concreto, porém, comprovado atraso injustificado e substancial na expedição do habite-se, cuja situação excepcional autoriza a indenização pelos danos morais experimentados pelo promitente-comprador. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.

(...) APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.”
(Apelação Cível No 70062841648, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 24/09/2015).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Em observância a esses critérios, os R$ 15.000,00 fixados devem ser mantidos já que estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE OBRA.REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. Tendo o tribunal de origem, quanto à responsabilidade da agravante pelo atraso na entrega da obra e legitimidade para a devolução da taxa de obra, decidido à luz das provas, a pretensão recursal esbarra necessariamente no óbice contido na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

Indenização por dano moral: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 782.138/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. JULGAMENTO CONCLUÍDO COM BASE NA ANÁLISE DE PROVAS E FATOS DOS AUTOS. REEXAME VEDADO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

2. O valor do dano moral estabelecido na instância ordinária atende às circunstâncias de fato da causa, demonstrando-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não merece revisão.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Indenização por dano moral: R$15.000,00 (quinze mil reais).”
(AgRg no AREsp 308.635/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para afastar a restituição da comissão de corretagem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020